Tribunal: TJES
Processo: 0002692-64.2016.8.08.0049
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Provas em geral
Data de julgamento: 2023-08-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0002692-64.2016.8.08.0049
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: WILSON DE FREITAS MATHIAS
APELADO: REGINA CELIA CASAGRANDE
RELATOR(A):NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.
PRELIMINAR DE LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ.
PRELIMINAR REJEITADA.
PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE
PRELIMINAR REJEITADA.
MÉRITO.
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. FALHA DE POSICIONAMENTO DOS IMPLANTES DENTÁRIOS. PROCEDIMENTO ESTÉTICO. OBRIGAÇÃO DE RESULTADO. PRECEDENTES. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS. LESÃO EXTRAPATRIMONIAL QUE ULTRAPASSA O MERO DISSABOR. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. PRELIMINAR DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ.

I.I.
A Recorrida pugnou preliminarmente pelo não conhecimento do Recurso de Apelação Cível, sustentando que o Recorrente incorreu em litigância de má-fé por interposição de Recurso manifestamente protelatório, asseverando que o Demandado limitou-se a reproduzir as mesmas razões aduzidas em sede de Contestação e Alegações Finais, como intuito de protelar a satisfação da Sentença objurgada.

I.II.
A reprodução dos argumentos constantes na Contestação e nas Alegações Finais não constitui óbice ao conhecimento da Apelação Cível, porquanto o Código de Processo Civil não estabelece forma para a fundamentação da peça recursal em questão, estando esta tão somente adstrita a guardar dialeticidade com a Sentença guerreada.

I.III.
Preliminar rejeitada.

II. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE.

II.I.
O Egrégio Tribunal Superior de Justiça rechaça o conhecimento de Recursos desprovidos de razões recursais, cujos teores não atacam os fundamentos do
decisum
recorrido.

II.II.
No caso
sub examine
, o Recorrente insurgiu-se, especificamente, contra os fundamentos da Sentença, não havendo falar-se em violação do artigo 10, do Código de Processo Civil, posto que houve enfrentamento do
decisum
.

II.III.
Preliminar rejeitada.

III. MÉRITO.

III.I.
Na hipótese, a Recorrida ingressou com a presente Ação em razão da falha na prestação do serviço odontológico prestado pelo Recorrente, uma vez que os implantes dentários ensejaram em alterações fisiológicas na paciente, posto que as hastes dos implantes eram visíveis e os dentes ficaram afastados da gengiva.

III.II.
O tratamento dentário controvertido possui caráter estético, de forma que o profissional possui obrigação de resultado, não bastando o emprego da técnica correta e da diligência necessária, como também deve alcançar o resultado razoável esperado pelo cliente. Precedentes.

III.III.
O acervo probatório demonstra que a falha na prestação de serviço ensejou em alterações estéticas suportadas pela Recorrida por um longo período de tempo, haja vista que a cirurgia foi realizada em 2008, tendo a Autora sido submetida à insatisfação com sua aparência em razão do serviço mal prestado.

III.IV.

In casu,
o dano transpôs o limite do mero aborrecimento, configurando verdadeira lesão à moral da Recorrida, visto que o dano não se restringe à percepção de terceiros das alterações estéticas, mas abrange a autopercepção da cliente pelo resultado do procedimento.

III.V.
Resta necessária a fixação dos honorários advocatícios de sucumbência sobre o valor da condenação, por força do artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

III.VI.
Recurso conhecido e desprovido, majorando os honorários advocatícios sucumbenciais para o patamar de 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

I - PRELIMINAR: LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ

Destarte, a Recorrida pugnou, preliminarmente, pelo não conhecimento do Recurso de Apelação Cível, sustentando que o Recorrente incorreu em litigância de má-fé por interposição de Recurso manifestamente protelatório, asseverando que o Demandado limitou-se a reproduzir as mesmas razões aduzidas em sede de Contestação e Alegações Finais, como intuito de protelar a satisfação da Sentença objurgada.

Como cediço, por inteligência do artigo 1.013, do Código de Processo Civil, o Recurso de Apelação Cível é dotado de efeito devolutivo, de modo que é permitido ao Tribunal reapreciar matérias de fato e de direito na extensão da impugnação do Recurso,
in verbis
:

“
Art. 1.013.
A apelação devolverá ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada.”

In casu,
a reprodução dos argumentos constantes na Contestação e nas Alegações Finais não constitui óbice ao conhecimento da Apelação Cível, porquanto o Código de Processo Civil não estabelece forma para a fundamentação da peça recursal em questão, estando esta tão somente adstrita a guardar dialeticidade com a Sentença guerreada.

Isto posto, rejeito a preliminar arguida.

II - PRELIMINAR: VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE

Em sede de preliminar, a Recorrente alegou que a Apelação Cível violou o Princípio da Dialeticidade, sustentando não haver correlação entre o teor do Recurso e os fundamentos do
decisum
objurgado.

Sobre esse ponto específico, cumpre registrar que o
Egrégio Tribunal Superior de Justiça
rechaça o conhecimento de Recursos desprovidos de razões recursais, cujos teores não atacam os fundamentos do
decisum
recorrido,
in verbis
:

"EMENTA:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM QUE NÃO ADMITIU O PROCESSAMENTO DO RECURSO ESPECIAL. ART. 932, III, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1.
Em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, as razões do agravo em recurso especial devem infirmar os fundamentos da decisão de inadmissibilidade recursal proferida pelo Tribunal de origem, sob pena de não conhecimento do reclamo por esta Corte Superior, nos termos do art. 932, III, do CPC/2015.

2.
Agravo interno desprovido.

(
STJ
; AgInt no AREsp n. 2.104.866/RJ, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 3/10/2022, DJe de 5/10/2022.)

Nota-se, contudo, que no caso em comento, a Autora não trouxe à baila qualquer argumento que embase sua alegação, limitando-se a arguir que o Recurso fere a dialeticidade, porém sem demonstrar qualquer elemento que comprove sua narrativa.

Ademais, verifica-se que o ora Recorrente insurgiu-se, especificamente, contra os fundamentos da Sentença, não havendo falar-se em violação do artigo 10, do Código de Processo Civil, posto que houve enfrentamento do
decisum
.

Isto posto, rejeito a preliminar suscitada.

III - MÉRITO

Consoante relatado,
WILSON DE FREITAS MATIAS
formalizou a interposição de
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
(Id. 5022860) em face da
SENTENÇA
(fls. 304/305), proferida pelo
JUÍZO DA VARA ÚNICA DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE - ES
, nos autos da
AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS
, postulada por
REGINA CELIA CASAGRANDE
, cujo
decisum
julgou procedente o pedido exordial para

(i)

“determinar ao réu indenização correspondente ao valor do novo tratamento odontológico a ser realizado pelo profissional de confiança da autora, a ser apurado em fase de liquidação”
, bem como
(ii)

“determinar ao réu o pagamento à autora, a título de dano moral, o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) com juros de mora desde 01/12/2009 e correção monetária desde a data deste arbitramento”
, condenando o Recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais, arbitrando estes no patamar de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Irresignado, o Recorrente sustenta, em síntese, que:
(I)

“o apelante não agiu com culpa na realização dos implantes dentários, de modo que seguiu rigorosamente os protocolos recomendados para realização desses procedimentos, contudo, o resultado adverso decorreu por outros fatores que vão desde problemas no pós-operatório”
;
(II)

“o apelante sempre se dispôs na busca de uma solução para sanar a insatisfação da apelada, ainda que ela tenha mostrado resistência no tratamento, o que denota sua responsabilidade pelos supostos danos que vem alegando, e afastada a culpa do apelante e seu dever de indenizar”
;
(III)
inexistem provas de lesão à esfera moral da Recorrida, porquanto o Perito constatou que as hastes metálicas do implante não são visíveis quando a Autora sorri, de forma que minimiza o problema estético, devendo a condenação de indenização ser afastada, ou, subsidiariamente, ter seu
quantum
minorado.

Com efeito, cumpre historiar, inicialmente, que
REGINA CELIA CASAGRANDE
ajuizou a presente
AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS
em face de
WILSON DE FREITAS MATIAS
, alegando, suscintamente, que o Demandado, o qual exerce a profissão de Odontologista, realizou o implante dos dentes nº 11, 12, 21 e 22 da Autora de maneira insatisfatória, ao passo que houveram alterações fisiológicas na paciente, posto que as hastes dos implantes eram visíveis e os dentes ficaram afastados da gengiva.

Conforme afirmou a Recorrida, houveram duas intervenções cirúrgicas feitas pelo Recorrente, em 2008 e 2012, cujos orçamentos corresponderam aos montantes de R$ 5.650,00 (cinco mil, seiscentos e cinquenta reais) e R$ 3.350 (três mil, trezentos e cinquenta reais), respectivamente, sem satisfação da pretensão estética da paciente, tampouco resolução dos problemas decorrentes do primeiro tratamento.

Deste modo, a Recorrida ingressou com a presente Ação em razão da falha na prestação do serviço odontológico prestado pelo Recorrente.

Nesta seara, acerca da matéria debatida nos autos, a
jurisprudência pátria
ostenta posição uníssona, no sentido de que
a prestação de serviço estético odontológico é uma obrigação de resultado
, senão vejamos,
verbatim
:

“
EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS -
TRATAMENTO ODONTOLÓGICO - IMPLANTES DENTÁRIOS - OBRIGAÇÃO DE RESULTADO - RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO CIRURGIÃO-DENTISTA - EXCEÇÃO À REGRA PREVISTA NO ART. 14, § 4º DO CDC
- NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A CONDUTA DO DENTISTA E DANO SOFRIDO PELA PACIENTE EVIDENCIADO - LAUDO PERICIAL - DEVER DE INDENIZAR - DANOS MATERIAIS - FIXAÇÃO COM BASE NA MÉDIA ARITMÉTICA DOS ORÇAMENTOS - POSSIBILIDADE - DANO MORAL CONFIGURADO - ABALO SOFRIDO QUE FOGE AO MERO ABORRECIMENTO COTIDIANO - VALOR INDENIZATÓRIO MANTIDO - PROPORCIONAL E RAZOÁVEL ÀS PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO - SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DE APELAÇÃO NÃO PROVIDO.”

(
TJ-PR
; APL: 16738284 PR 1673828-4 (Acórdão), Relator: Desembargador Gilberto Ferreira, Data de Julgamento: 19/10/2017, 8ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 2151 16/11/2017).

“
EMENTA:
RESPONSABILIDADE CIVIL.
TRATAMENTO ODONTOLÓGICO. Responsabilidade subjetiva do profissional dentista. Obrigação de resultado. Serviço mal executado ou não executado, conforme reconhecido pelo laudo pericial.
Restituição dos valores pagos pelos serviços não executados e pelos serviços executados de forma defeituosa. Inviabilidade de cumulação com ressarcimento do montante pago a outro profissional para atingimento do resultado almejado pela autora, pena de enriquecimento sem causa. Dano moral configurado. Ofensa a direito de personalidade, decorrente do sofrimento e angústia resultantes do longo e ineficaz procedimento odontológico.
Manutenção do quantum fixado na r. Sentença (R$ 10.000,00).
Dano estético não configurado. Rebaixamento estético resultante da extração de 14 dentes superiores que se caracteriza como etapa necessária ao tratamento da autora. Sentença mantida. Recursos não providos.”

(
TJ-SP
; AC: 10067133920208260562 SP 1006713-39.2020.8.26.0562, Relator: Francisco Loureiro, Data de Julgamento: 07/04/2021, 1ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 07/04/2021).

Oportuno colacionar o teor do artigo 14, §4º, do Código de Defesa do Consumidor,
in litteris
:

“
Art. 14.
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

(...)

§ 4°
A responsabilidade pessoal dos profissionais liberais será apurada mediante a verificação de culpa.”

Nessa toada,
malgrado o Recorrente sustente a inexistência de culpa em face do dano perquirido, o caso
sub examine
consiste exceção ao dispositivo legal supra,
porquanto o tratamento dentário controvertido possui caráter estético, de forma que o profissional possui obrigação de resultado, isto é, não basta o emprego da técnica correta e da diligência necessária, como também o resultado razoável esperado pela cliente
.

Ainda que não fosse o caso, o
Laudo Técnico
(fls. 181/196)
aponta falha no serviço prestado pelo Recorrente
, em razão de
mal posicionamento das próteses
, fato que configura
a culpa do Recorrente
,
in verbis
:

“
12.
Vale ressaltar que os implantes estão mal posicionados (...).

19.

Houve uma falha de posicionamento dos implantes no momento da execução
. (...)

26.

Técnica cirúrgica inadequada
.
Mesmo tendo uma integração, a posição tridimensional inadequada levou ao insucesso do caso, gerando o problema estético que a paciente apresenta
.”

Por outro giro, o acervo probatório demonstra que a falha na prestação de serviço ensejou em alterações estéticas suportadas pela Recorrida por um longo período de tempo, haja vista que a cirurgia foi realizada em 2008, tendo a Autora sido submetida à insatisfação com sua aparência em razão do serviço mal prestado.

Em sendo assim, verifica-se que o dano transpôs o limite do mero aborrecimento, configurando verdadeira lesão à moral da Recorrida, visto que o dano extrapatrimonial,
in casu,
não se restringe à percepção de terceiros das alterações estéticas, mas abrange a autopercepção da cliente pelo resultado do procedimento.

Por fim, resta necessária a fixação dos honorários advocatícios de sucumbência sobre o valor da condenação, por força do artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

Isto posto, nos termos da fundamentação retro aduzida, conheço e nego provimento ao Recurso de Apelação Cível, majorando os honorários advocatícios sucumbenciais para o patamar de 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

(documento datado e assinado eletronicamente)

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)